Tribunal: TJBA
Processo: 8054910-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054910-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMUNDO ANGELO LEMOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: RONDINELLY DA SILVA PINHEIRO

Advogado(s)
:
RENATO RODRIGUES FERREIRA DOS REIS

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE BEM PERTENCENTE A ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso interposto por devedor contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e manteve a penhora sobre valores de aluguel de imóvel. O Agravante sustenta que os rendimentos pertencem ao espólio do antigo proprietário e, portanto, são impenhoráveis para quitar dívida pessoal sua, dada a indivisibilidade da herança.

II. Questão em discussão

2. a) Aferir a legitimidade da penhora de aluguéis percebidos diretamente pelo herdeiro/devedor, quando inexistente processo de inventário formalizado; b) Verificar se os frutos civis do bem integram o patrimônio pessoal do devedor ou a universalidade indivisível do espólio.

III. Razões de decidir

3. Embora a herança se transmita como um todo unitário e indivisível até a partilha, os frutos civis de um bem do acervo hereditário podem ser objeto de penhora por dívida pessoal do herdeiro quando este os percebe com exclusividade e em nome próprio, sem comprovação de que os valores são revertidos ao monte ou partilhados com os demais sucessores.

4. A ausência de abertura de inventário, somada à administração de fato do bem e à apropriação individual dos rendimentos pelo devedor, caracteriza a incorporação dos valores ao seu patrimônio pessoal, afastando a tese de impenhorabilidade e autorizando a constrição judicial para a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os aluguéis de imóvel pertencente a espólio, quando percebidos com exclusividade e em nome próprio por um dos herdeiros, sem a devida prestação de contas ao monte, integram o seu patrimônio pessoal e respondem por suas dívidas particulares, sendo legítima a sua penhora em processo de execução."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.232, 1.784 e 1.791 do Código Civil; Arts. 789, 835, I, e 858 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8054910-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EDMUNDO ANGELO LEMOS DE SOUZA
e como apelada
RONDINELLY DA SILVA PINHEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator